Tribunal: TJDFT
Processo: 0739493-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739493-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RECORRIDOS: PETCON CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos do artigo 792 do CPC, para comprovação de alienação em fraude à execução, é imprescindível que o credor demonstre concretamente que o imóvel foi alienado com intuito de fraudar o feito executivo, seja comprovando que averbou a demanda ou gravame correspondente à execução no registro imobiliário, seja demonstrando que, ao tempo da alienação, pendia contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo a insolvência. 2. Por sua vez, o Enunciado no 375 da Súmula do STJ estabelece que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3. Não havendo comprovação dos requisitos legais e nem tampouco de má-fé do adquirente, o pedido deve ser indeferido, sobretudo quando demonstrado que, muito antes do ajuizamento da execução, havia hipotecas e penhora averbadas na matrícula imobiliária por outro credor, e que a alienação do imóvel ocorreu exatamente para satisfazer a tais créditos que eram anteriores ao objeto da execução agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 792, inciso IV, e 774, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve fraude à execução, uma vez que ocorreu a alienação do bem no curso do processo, após a citação válida do proprietário do imóvel. Ressalta que, mesmo que o insurgente não tenha registrado a penhora na matrícula do imóvel, à época da venda, o bem já havia sido objeto de outra penhora. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados WILLIAM CARMONA MAYA, OAB/SP 257.198, e FERNANDO DENIS MARTINS, OAB/DF 36.054 (ID 50643373). Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848 (ID 52144485). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 792, inciso IV, e 774, ambos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre o reconhecimento da fraude à execução depender do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.019/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme a Corte Superior, “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). Indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848 (ID 52144485). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020